Tribunal: STF
Processo: CJ 6933
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-10
Data de publicação: 1989-11-10

Ementa:
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA JULGA-LO. TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, ORA EXTINTO, COMO CORTE DE SEGUNDA INSTÂNCIA
E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TRATANDO-SE DE CONFLITO ENTRE O AGORA EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS TENDO AQUELE, ENTÃO, FUNCIONANDO
COMO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, E NÃO COMO TRIBUNAL SUPERIOR, A
COMPETÊNCIA PARA JULGAR O CONFLITO PASSOU A SER DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A TEOR DO DISPOSTO NA LETRA 'D', DO ITEM I,
DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTE: CJ-N. 6.954-5 (D.J. DE 15.09.89, PAG. 14.511).